Tribunal: TJPA
Processo: 0089028-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089028-31.2013.8.14.0301
APELANTE: AMADEU ALMIR BOGEA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VANTAGENS ATRIBUIDAS AOS OCUPANTES DO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO.

SERVIDOR APOSENTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. ATO DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO CONSUMADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a prescrição da pretensão do Recorrente de ser enquadrado e receber as vantagens inerentes ao cargo de procurador do Estado.

2. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

3. Em se tratando de retificação da remuneração concedida no ato de aposentadoria, o termo inicial do prazo prescricional é o próprio ato de aposentação, por se tratar de ato de efeitos concretos, conforme hodierno entendimento do STJ acerca da matéria.

4. O Apelante foi aposentado em 17 de novembro de 1998, conforme Portaria nº 3556 de 17 de novembro de 1998 (Num. 2606933 - Pág. 26) sem a concessão do pretendido enquadramento e recebimento das vantagens concedidas aos Procuradores de Estado. O requerimento administrativo somente foi apresentado perante o IGEPREV em 27.09.2011 (Num. 2606934 - Pág. 12) quando já decorridos mais de 12 anos do ato de aposentadoria, ou seja, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

5. Não há como acolher o argumento de que o prazo prescricional esteve suspenso por mais de trinta anos, desde o requerimento administrativo para reenquadramento funcional realizado em 01.03.1989, isso porque, conforme exposto alhures, houve o ato de aposentadoria sem a concessão do enquadramento pretendido pelo Recorrente, ocorrendo, portanto, o indeferimento do pedido.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0089028-31.2013.8.14.0301 - PJE
)
interposta por
AMADEU ALMIR BOGEA contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Retificação de Enquadramento Funcional ajuizada pelo Apelante.

Na exordial (Num. 2606933 - Pág. 4/19) o Autor aduziu, em síntese, que é servidor público aposentado, tendo sido contratado, mediante regime celetista em agosto de 1983, para desempenhar as atribuições do cargo de Técnico de Nível Superior na Procuradoria Geral do Estado, contudo passou a exercer atividades inerentes ao cargo de Procurador Geral do Estado.

Afirma que solicitou administrativamente a adequação de seu enquadramento funcional para o Cargo de Procurador do Estado no ano de 1989, contudo nunca houve apreciação do referido requerimento, embora exista parecer jurídico favorável à concessão do pedido.

Requereu a condenação dos Réus para que realizem o seu enquadramento funcional no cargo de Procurador do Estado com o recebimento das vantagens inerentes ao cargo.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) JULGO prescrita a pretensão que AMADEU ALMIR BOGEA veicula na presente AÇO ORDINÁRIA ajuizada contra o INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa em favor do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

(...)

Em razões recursais (Num. 2606950 - Pág. 1/12), o Apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, aduzindo que há requerimento administrativo realizado em março de 1989 que nunca foi apreciado, o que acarreta na suspensão do prazo prescricional.

Aduz que o artigo 17, I da Lei Complementar Estadual nº 5.298 que criou o cargo de Procurador do Estado, possibilitou aos procuradores de fato continuar ocupando os cargos criados pela referida Lei, tal como ocorreu com o Recorrente que passou a exercer as mesmas funções apenas nos procedimentos administrativos.

Defende que há direito adquirido de incorporar ao seu patrimônio os direitos e vantagens do cargo que desempenhou junto à Procuradoria do Estado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 3283079 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e julgado improcedente o pedido formulado pelo Recorrente (Num. 3574740 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a prescrição da pretensão do Recorrente de ser enquadrado e receber as vantagens inerentes ao cargo de procurador do Estado.

Como cediço,
a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

No caso dos autos, o Apelante pretende o reenquadramento e recebimento das vantagens atribuídas aos procuradores de estado, contudo constata-se que desde a sua passagem a inatividade, não houve a concessão dos benefícios pretendidos pelo Recorrente.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento no sentido de que o ato de aposentadoria é comissivo e de efeitos concretos sendo este, portanto, o termo inicial do prazo prescricional do direito à retificação para fins de reenquadramento e recebimento de vantagens não concedidas no referido ato de passagem à inatividade. Nesse sentido, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO 1. O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ de que ocorre a prescrição do próprio fundo de direito na busca da revisão do ato de aposentadoria, após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

2. A aposentadoria do servidor público é concedida por um único ato e, a partir dessa concessão, inicia-se a pretensão do aposentado de exigir sua revisão. Superado esse prazo de cinco anos, extingue-se não apenas a pretensão de receber as parcelas em atraso, mas também o próprio fundo de direito.

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1730407/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATO DE APOSENTADORIA. EFEITOS CONCRETOS. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
O Superior Tribunal de Justiça "firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
" (STJ, AgRg no REsp 1.378.383/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/06/2014). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.242.708/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; REsp 1.212.868/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/03/2011; EDcl no REsp 1.396.909/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2014. II. Hipótese em que a agravante, inativada em 01/08/1999, apenas em 02/09/2010 ajuizou a ação ordinária, objetivando a modificação do ato de aposentadoria, restando caracterizada a prescrição do próprio fundo de direito. III. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1426863 SP 2013/0260073-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITO CONCRETO. RETIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
O direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932
" (REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1237999/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 29/06/2011) (grifos nossos)
.

No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA É ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMISSIVO, DE EFEITOS CONCRETOS, LOGO CONSUBSTANCIA-SE EM TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. PREFACIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
O recorrente pretende revisar o ato de aposentadoria para que seja incluída a progressão funcional. Entretanto, o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, logo, o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da publicação do ato de aposentadoria, que, no caso dos autos, foi formalizado através da Portaria nº 1.761/96-GABS, de 12 de setembro de 1996. Tendo a ação sido ajuizada em 16/12/2011, resta evidente o decurso da prescrição quinquenal, atingindo-se o fundo do direito pleiteado
. [...] 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APL: 00584453420118140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 -
A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. 2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo
. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. 3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 15.07.1996. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 06/08/2013, ou seja, após o prazo quinquenal, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato concessivo da aposentadoria. 5 ? O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00388577020138140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/08/2018) (grifos nossos)
.

No caso dos autos, o Apelante foi aposentado em 17 de novembro de 1998, conforme Portaria nº 3556 de 17 de novembro de 1998 (Num. 2606933 - Pág. 26) sem a concessão do pretendido enquadramento e recebimento das vantagens concedidas aos Procuradores de Estado.

Contudo, apesar da não concessão do direito no ato de aposentadoria, o Recorrente somente apresentou requerimento perante o IGEPREV em 27.09.2011 (Num. 2606934 - Pág. 12) quando já decorridos mais de 12 anos do ato de aposentadoria, ou seja, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Registre-se por oportuno, que não há como considerar que o prazo prescricional esteve suspenso por mais de trinta anos, desde o requerimento administrativo para reenquadramento funcional realizado em 01.03.1989, isso porque, conforme exposto alhures, houve o ato de aposentadoria sem a concessão do reenquadramento pretendido pelo Recorrente, ocorrendo, portanto, o indeferimento do pedido.

Desta forma, deve ser mantida a sentença que pronunciou a prescrição
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2020